Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706781-56.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SILVIO ALVES DUARTE, LAIS HELENA DE ARAUJO DUARTE RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DOS AVALISTAS. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA LOCATÁRIA. REGRAS PROCEDIMENTAIS NÃO EXTENSÍVEIS AOS COOBRIGADOS. TEMA REPETITIVO No 885/STJ E SÚMULA No 581/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.101/2005. INCIDÊNCIA DE MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NA LEI No 8.245/1991. PREVISÃO CONTRATUAL DE REDUÇÃO PROPORCIONAL AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA CONTRATUALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Nos termos do artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios em relação aos fiadores, de modo que os débitos decorrentes das obrigações pactuadas não se sujeitam ao procedimento da recuperação judicial. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que [a] recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (Tema n. 885). 2.1. Nos termos da súmula n. 581 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 2.2. Em se tratando de execução fundamentada em contrato de locação cujo locatário se encontra em recuperação judicial, proposta exclusivamente em desfavor dos fiadores, não há razão para que sejam aplicadas regras inerentes ao procedimento previsto na Lei n. 11.101/2005. 3. Constatado que os requisitos necessários à propositura da ação executiva se encontram devidamente atendidos, e que o título executivo corresponde à obrigação certa, líquida e exigível, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da ofensa às disposições contidas nos artigos 783, 798 e 803, do Código de Processo Civil, tampouco de nulidade da execução embargada. 4. Tratando-se de execução proposta em desfavor de fiador, a correção monetária e os juros de mora não estão sujeitos ao regramento previsto no artigo 9o da Lei de Falências, porquanto destinado a regulamentar a hipótese de habilitação de créditos no procedimento de recuperação judicial. 5. A Lei n. 8.245/1991, ao tratar sobre as relações entre lojistas e empreendedores de shopping Center, estabelece que prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas na legislação (artigo 54). 5.1. Em conformidade com o artigo 4o da Lei n. 8.245/1991, havendo a devolução do imóvel antes de finalizado o prazo estabelecido no contrato de locação, caberá ao locatário ou aos avalistas o pagamento da multa resolutória pactuada, proporcional ao cumprimento das obrigações convencionadas. 6. Tendo em vista que, no caso concreto, o contrato entabulado pelas partes estabelece expressamente o percentual a ser aplicado a título de multa rescisória, tendo os contratantes concordado com as disposições pactuadas, inclusive com a proporção de redução da penalidade em caso de cumprimento parcial da obrigação assumida pelo locatário, não há razão para que o Judiciário interfira na relação jurídica havida entre locador, locatária e fiadores, em respeito aos princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda. 7. Recurso de apelação interposto pelos embargantes conhecido e não provido. Recurso de apelação interposto pelo embargado conhecido e provido. Sentença reformada. Imposição dos ônus de sucumbência aos embargantes, com a majoração dos honorários advocatícios. Os recorrentes alegam violação aos artigos 61, §2o, da Lei 11.101/2005, 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que a reconstituição da garantia prestada pelos recorrentes só ocorrerá caso haja descumprimento do plano recuperatório. Afirmam que, embora não desconheçam o brocardo do pacta sunt servanda e excepcionalidade da revisão contratual, a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, devendo obedecer, mandatoriamente, o interesse social e a boa -fé objetiva. Pontuam acerca da abusividade da multa compensatória contratual no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos alugueis vincendos, a qual, a bem da verdade, configura verdadeiro prosseguimento contratual indevido. Defendem a possibilidade de redução equitativa da multa, no percentual de 80% (oitenta por cento), porquanto exagerada para contemplar a função coercitiva. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 61, §2o, da Lei 11.101/2005, 412 e 413, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028